Tribunal: TJSP
Processo: 1024071-65.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE, com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Juízo de retratação exercido.